Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR O SINDIRETA/DF e M de Oliveira Advogados &amp; Associados pugnaram pelo cancelamento de requisitório referente aos substituídos referidos na petição ID 12696901. Alegam que os créditos individualmente considerados são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se aplicando à espécie o disposto na Lei no 3.624/2005, editada posteriormente ao trânsito em julgado da ação ocorrido em 09/06/2004 (ID 12696762- p. 70). Requerem a expedição em favor dos credores das competentes requisições de pequeno valor (RPV). A tramitação processual foi suspensa até que consolidasse, em definitivo, o julgamento proferido no RE 729.107/DF. É o relatório. O Supremo Tribunal, ao apreciar o RE 729107/DF, cujo acórdão já transitou em julgado, estabeleceu a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Como consequência, no caso concreto, não se aplica a limitação de valor imposta pelo art. 1o da Lei no 3.624/2005, uma vez que o título judicial que ora se executa foi constituído antes de sua vigência. Ainda que seja possível, em tese, a expedição de requisições de pequeno valor, o fato é que já fora requisitada a expedição de precatórios em favor dos credores, como se vê do documento ID 12696895, p. 2. Assim, diga o Distrito Federal se os precatórios expedidos já foram pagos, no prazo de cinco dias. Em caso de resposta negativa, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para atualização dos cálculos, salvo quanto ao credor Severino Pereira Filho, cujo crédito já foi satisfeito (ID 12696899, p. 3). Por fim, respeitado o valor máximo de 40 salários-mínimos (art. 87, I, da CF), determino o cancelamento dos precatórios e a expedição de requisições de pequeno valor em favor de Sidinei Geraldo Lopes, Siegfrid Gargitter, Silvana Alves da Silva, Silvana Faustina Gusmao, Silveira Pereira de Queiroz, Silvana Goes Martins Lopes, Silvaneide Diniz de Almeida, Silvani Gomes de Oliveira e Silhiany Pires Grube. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator